Tribunal: STF
Processo: HC 78233
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE
LEI: NEGLIGÊNCIA (CPM, artigo 324). SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO POSTO.
REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. Em processo de revisão criminal não se concede a
suspensão da execução da sentença condenatória transitada em
julgado.
2. Inviável a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95
somente para suspender o cumprimento da pena enquanto não julgado o
pedido de revisão criminal.
3. Se a pena cominada ao paciente foi a de suspensão do
exercício do posto, que não é privativa da liberdade, não há como
apreciá-la pela via do habeas corpus.
4. Habeas corpus não conhecido.